Tribunal: TJSP
Processo: 1093386-58.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
r - PREVI – Ação declaratória c/c pedido de cobrança de complementação – Sentença de procedência – Apelo da entidade de previdência – Incompetência territorial inexistente – Demanda ajuizada onde as autoras laboraram – Prescrição e decadência não ocorridas – Relação jurídica que se caracteriza como de trato sucessivo cujo prazo prescricional quinquenal somente atinge as parcelas anteriores à propositura da demanda – Insurgência contra violação de direito fundamental ligado à personalidade que não comporta sujeição à decadência, pois irrenunciável – Cerceamento de defesa não configurado – Questão eminentemente de direito, o que torna desnecessária a realização de prova pericial atuarial – Impugnação ao valor da causa rejeitada – Aferição do real proveito econômico a ser obtido com a demanda depende de cálculos complexos, justificando, assim, a estimativa nessa fase da cognição – Discriminação de gênero ilegítima não verificada no caso em apreço – Distinção entre a questão submetida a julgamento do Tema 452 do E. STF e a situação do regulamento da PREVI efetuada pela Corte Superior nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no RE no 1.415.115/PB – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Inversão do ônus de sucumbência – RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1093386-58.2023.8.26.0100; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 13/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

13/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Previdência Privada Complementar - PREVI – Ação declaratória c/c pedido de cobrança de complementação – Sentença de procedência – Apelo da entidade de previdência – Incompetência territorial inexistente – Demanda ajuizada onde as autoras laboraram – Prescrição e decadência não ocorridas – Relação jurídica que se caracteriza como de trato sucessivo cujo prazo prescricional

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Previdência Privada Complementar - PREVI – Ação declaratória c/c pedido de cobrança de complementação – Sentença de procedência – Apelo da entidade de previdência – Incompetência territorial inexistente – Demanda ajuizada onde as autoras laboraram – Prescrição e decadência não ocorridas – Relação jurídica que se caracteriza como de trato sucessivo cujo prazo prescricional quinquenal somente atinge as parcelas anteriores à propositura da demanda – Insurgência contra violação de direito fundamental ligado à personalidade que não comporta sujeição à decadência, pois irrenunciável – Cerceamento de defesa não configurado – Questão eminentemente de direito, o que torna desnecessária a realização de prova pericial atuarial – Impugnação ao valor da causa rejeitada – Aferição do real proveito econômico a ser obtido com a demanda depende de cálculos complexos, justificando, assim, a estimativa nessa fase da cognição – Discriminação de gênero ilegítima não verificada no caso em apreço – Distinção entre a questão submetida a julgamento do Tema 452 do E. STF e a situação do regulamento da PREVI efetuada pela Corte Superior nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no RE no 1.415.115/PB – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Inversão do ônus de sucumbência – RECURSO PROVIDO